Tribunal: TJSP
Processo: 1013950-22.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC. Convenção de arbitragem. Instrumento contratual firmado entre as partes prevê a resolução de conflitos por meio de juízo arbitral. Incompetência absoluta da jurisdição estatal para resolução de conflito oriundo deste contrato. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

Ementa:

APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC. Convenção de arbitragem. Instrumento contratual firmado entre as partes prevê a resolução de conflitos por meio de juízo arbitral. Incompetência absoluta da jurisdição estatal para resolução de conflito oriundo deste contrato. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.